Tribunal: TJDFT
Processo: 0725768-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725768-51.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO AILSON BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Revisão e Recomposição das Cotas do PASEP proposta pelo agravante contra o agravado, que indeferiu ao primeiro os benefícios da gratuidade de justiça. Em razão da sentença proferida aos 03/12/2019, nos autos do processo originário n. 0730274-67.2019.8.07.0001, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento. Brasília – DF, 4 de fevereiro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1